Tribunal: TJDFT
Processo: 0734804-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. SENTENCIADA VINCULADA A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO INTRAMUROS. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA DA RECOMENDAÇÃO N. 44 E DA RESOLUÇÃO N. 391, AMBAS DO CNJ, E DO ARTIGO 126 DA LEP. PRECEDENTES STJ E TJDFT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a remição de pena de pessoa sentenciada aprovada no ENCCEJA, ainda que vinculada a atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional, com base em interpretação benéfica das normas insertas na Recomendação n. 44/2013 e na Resolução n. 391/2021, ambas do CNJ, com acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no artigo 126, § 5o da Lei de Execução Penal, visto que a conclusão do ensino fundamental ocorreu durante o encarceramento. Precedente STJ e TJDFT.
2. O objetivo da aplicação da pena é a ressocialização efetiva da pessoa sentenciada. Os estudos representam um instrumento para incentivá-la ao bom comportamento e à disciplina. A aprovação no ENCCEJA configura meio eficaz para o aprimoramento profissional da pessoa apenada, por possibilitá-la ingressar em nível superior de estudos e reintegrá-la de forma eficiente na sociedade.
3. Recurso parcialmente provido.